Tribunal: TJPA
Processo: 0806814-23.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806814-23.2022.8.14.0401

APELANTE: ARTHUR FELIPE MONTEIRO ELIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II, V, E § 2º-A, I, DO CPB.

PRELIMINAR

NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL.
INOCORRÊNCIA
.
APELANTE PRESO EM FLAGRANTE, TENDO ALTERADO SEU COMPORTAMENTO/TRAJETÓRIA AO NOTAR A CHEGADA DOS POLICIAIS. AÇÃO POLICIAL DECORRENTE DE FUNDADA SUSPEITA.
PRELIMINAR REJEITADA
.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO

CONCISO E CONVERGENTE PRESTADOS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DA
RES DELITIVA
, CORROBORANDO OS TERMOS DA DENÚNCIA E O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PARCIAL PROVIMENTO
. REVISÃO DA DOSIMETRIA, PASSANDO A PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA AUSÊNIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COMO DESFAVORÁVEL, TENDO EM VISTA SER A NÃO RECUPERAÇÃO DO BEM INERENTE AO TIPO PENAL. PENA DO APELANTE QUE PASSA A SER DE
09 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 23 DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO.

A EXCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
NÃO PROVIMENTO.

É DEVIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU, AINDA QUE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, CUJA EXIGIBILIDADE PODERÁ FICAR SUSPENSA DIANTE DE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º, DO CPC.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE
.
PENA DE MULTA JÁ COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, SENDO UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU, NÃO SENDO SUA APLICAÇÃO MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois

dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ARTHUR FELIPE MONTEIRO ELIAS
,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, V, e § 2º-A, I, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 1268296, que no dia 23 de abril do ano de 2022, por volta das 20:00, o ora apelante praticou o crime de roubo majorado pelo uso de arma de foto contra a vítima Melina Nunes Gutjahr.

A vítima transitava em um Renault Sandero, placa QEY 4515, de cor branca, e ao passar na Av. Pedro Miranda, próximo à Trav. Humaitá, bairro da Pedreira, nesta cidade, foi abordada pelo ora apelante e dois comparsas não identificados, sendo que o apelante portava uma arma tipo pistola; que a vítima foi colocada no banco de trás do veículo e um dos assaltantes assumiu a direção deste, tendo um segundo sentado no banco do carona e um terceiro junto à vítima, no banco de trás, sendo esta agredida com um tapa durante a ação delitiva.

A vítima teve seu rosto encoberto e os criminosos, em conversa, afirmaram que o veículo seria utilizado para a prática de assaltos, sendo subtraído o celular Iphone da vítima, sendo esta, após cerca de 40 minutos, deixada às proximidades de um canal, localizado entre a Av. Júlio César e a Travessa Alferes Costa; que após liberada, a vítima procurou socorro em uma residência próxima de onde ligou para seus pais e a polícia, que passou a empreender diligências no sentido de localizar os assaltantes, sendo o ora apelante encontrado na Passagem São Benedito, bairro do Barreiro, sendo encontrados em seu poder dois aparelhos de telefone celular e a chave do veículo da vítima e, após detido, este levou os policiais ao local onde estava o automóvel, sendo este devolvido à vítima, que compareceu à Seccional Urbana da Marambaia para registrar a ocorrência e, quando lá se encontrava, foi informada de que o ora apelante havia sido preso e conduzido à Seccional da Sacramenta, sendo este prontamente reconhecido pela vítima que afirmou ser o mesmo quem portava a arma de fogo e a todo tempo ameaçava a agredir com coronhadas, tendo o ora apelante confessado a autoria do delito.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II, V, e § 2º-A, I, do CPB.

Em ID 12368297, foi recebida a denúncia;

Em ID 12368311, resposta à acusação;

Em ID 12368326/27/31, Mídia da Audiência de Instrução e Julgamento.

Alegações Finais Ministeriais, em ID 12368334.

Alegações Finais Defensivas, em ID 12368337.

Em ID 12368341, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante a cumprir pena base de 05 anos de reclusão e 20 dias multa, tendo reduzido tal patamar para 04 e 06 meses de reclusão e 15 dias multa em razão da atenuante da menor idade penal do apelante, passando a pena, na terceira fase da dosimetria, a ser de 06 anos, 03 meses e 18 dias de reclusão, além de 21 dias multa, tendo aumentado a pena em 2/5, em razão das agravantes dos incisos II e V do § 2º, do art. 157, e em 2/3, em razão da agravante do art. 157, § 2º-A, I, passando a pena, ao final, a ser de 10 anos e 06 meses de reclusão e 35 dias multa.

Em sede de Apelação, razões recursais em ID 12368356, a defesa

alegou, em sede de preliminar,

ilegalidade do procedimento policial

de busca pessoal do apelante, tendo os agentes públicos violado sua garantia individual resguardada pelo art. 244 do CPP, uma vez que ausentes os requisitos deste a autorizar a busca, restando violado também seu direito fundamental à liberdade, pois os policiais não poderiam ter feito a diligência ante a ausência de fundada suspeita, razão pela qual pleiteia o reconhecimento da ilegalidade da ação policial e das provas decorrentes dela.

No mérito, requer a absolvição do apelante por falta de provas aptas a uma condenação, com aplicação ao caso do que disposto no art. 386, VII, do CPP, bem como a revisão da pena base para que esta passe ao mínimo legal, bem como a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais, além da redução do
quantum
cominado a título de multa.

Em contrarrazões, ID 12368358, manifestou-se o Ministério Público pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que este seja dispensado do pagamento de custas e despesas processuais.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 13631674, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento pelo plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ARTHUR FELIPE MONTEIRO ELIAS
,
em razão do
seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, V, e § 2º-A, I, do CPB.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, havendo alegação preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE

Em sede de preliminar, alega o impetrante nulidade em razão da abordagem policial sem justa causa, ao que entendo não advir razão ao apelo.

Do que consta nos autos, se observa que os policiais estavam em diligência visando localizar e prender os assaltantes que além de roubarem a vítima a mantiveram como refém, restringindo sua liberdade ,e, após obterem informações junto àquela acerca dos delinquentes, observaram que um cidadão, que apresentava as características informadas, passou a agir de forma estranha, tendo mesmo mudado sua direção, ao ver a chegada da polícia, o que ensejou sua abordagem e revista pessoal, oportunidade em que foi encontrado em seu poder o telefone roubado da vítima e também as chaves de seu veículo, não havendo, portanto, que se falar em ausência de justa causa para a atividade desenvolvida pelos policiais militares.

Ressalto que o STJ já decidiu que a busca pessoal depende da existência de fundadas razões que possam ser concretamente justificadas a partir de indícios e não somente da intuição policial ou de abordagens de rotina, o que efetivamente não é o caso dos autos, de onde se tem como certo que a ação dos agentes da lei se deu em decorrência de fortes indícios de autoria, sendo o ora apelante abordado em razão de preencher as características fornecidas pela vítima e, também, por apresentar mudar seu comportamento ao perceber a aproximação policial, o que levou estes a crerem se tratar da pessoa que procuravam, não havendo que se falar em abordagem genérica e insuficiente, pois efetivamente se deu em razão de

fundada suspeita, logrando os policiais êxito em encontrar em poder do apelante não só o aparelho celular roubado da vítima, como também as chaves do automóvel desta que também fora roubado. Assim, resta presente o motivo plausível exigível pelo STJ a justificar a abordagem, não havendo como ser considerada ilegal.

Neste sentido, acerca da legalidade da ação policial quando decorrente de fundada suspeita, já se manifestou o STF, como se observa dos autos do
HC: 217040 SP 0122024-72.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data de Publicação: 29/06/202)
, não havendo, portanto, como ser dado provimento à preliminar, sendo esta rejeitada.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO
- Em sede de mérito recursal, requer o apelante, em um primeiro ponto, sua absolvição sob a alegação de ausência de provas suficientes a uma condenação.

Não advém razão ao apelo, adianto.

Em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição.

O pedido de reforma da decisão, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada a ocorrência do crime e a efetiva participação do apelante, como bem analisado pelo magistrado singular.

Assim, com fulcro nos elementos de provas constantes nos autos, dentre eles os depoimentos testemunhais, mormente aqueles prestados pelos Policiais Militares, que por já constarem dos autos peço vênia para não reproduzir, comprovam a conduta delitiva do apelante, não havendo como se falar em ausência de provas para a condenação.

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do ora apelante, corroboram aquele prestado pela vítima em sede inquisitorial, como se denota das mídias colacionadas em ID 12368326, TEM PM Thiago Yuri da Conceição Silva Mendes, e ID 12368327, SGT PM Anderson Oscar Ribeiro de Amorim, cujo depoimento também

corroborou aquele prestado pela vítima em sede inquisitorial, e que por já constar dos autos peço vênia para não reproduzir, confirmando os termos da denúncia, não havendo que se falar em ausência de provas.

Ressalta-se que o ora apelante foi preso logo após a ocorrência do crime e ainda na posse de parte da
res furtiva
, sendo os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram sua prisão elementos probatórios que serviram e servem de sustento à condenação, pois se mostram suficientes à formação do convencimento do juízo acerca da comprovação da materialidade e da autoria do delito, e, ainda que a vítima não tenha sido ouvida em Juízo, mas tão somente na fase investigativa, tem-se que os depoimentos prestados pelos Policiais corroboram os termos da denúncia, gozando seus depoimentos de presunção de veracidade, mormente por se mostrarem firmes e esclarecedores acerca dos fatos, não havendo que se falar em falta de provas.

Ressalto ainda que o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição.(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

É sabido que o depoimento judicial de policiais goza de presunção de veracidade e reveste-se de eficácia probatória, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que este tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito, o que efetivamente não restou comprovado nos autos. Dessa forma, o depoimento das testemunhas em juízo, aliado às demais provas dos autos, demonstram a autoria e materialidade do delito, estando aptos a embasar a condenação do ora apelante

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca da conduta do apelante ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação uma vez que comprovada a efetiva participação do apelante na conduta descrita pelo órgão ministerial, havendo relato firme, conciso e seguro das testemunhas

em Juízo,
inexistindo dúvida acerca da autoria do crime e consequente
consumação do fato típico descrito na exordial acusatória.

Da análise dos elementos do presente recurso, verifica-se que os argumentos da Defesa, concernentes à insuficiência de provas para a condenação, são frágeis e sem qualquer respaldo, tendo o conjunto probatório demonstrado de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito de roubo majorado, sendo apontado o ora apelante como autor do delito, e, por oportuno, ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada e sem amparo nos autos, razão pela qual não há como se absolver o apelante, nos moldes da fundamentação supra, mormente pelo fato de a vítima ter reconhecido o ora apelante ainda na delegacia, sendo seu depoimento, naquele momento, esclarecedor acerca da conduta adotada na prática do crime, não havendo efetivamente que se falar em falta de provas.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre a existência do delito, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP ? ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE ? 1)
ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO
E LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO ? 2) AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA NA PRÁTICA DELITUOSA ? INVIABILIDADE ? APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS ? PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O USO DO ARTEFATO, QUE INCLUSIVE FOI LESIONADA ATRAVÉS DE DISPARO PRODUZIDO PELO MESMO ? 3) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? RÉU QUE NÃO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) À EPÓCA DOS FATOS NEM MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA ? 4) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ?

QUANTUM DA PENA IMPOSTA QUE NÃO ADMITE A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelas palavras da vítima e depoimentos testemunhais coletados na fase judicial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tal como laudo pericial de exame de corpo de delito, aptos a sustentar o édito condenatório.

2. É prescindível, para o reconhecimento do uso de arma na

prática delituosa, que o aludido artefato seja apreendido e periciado, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que restou sobejamente comprovado, pelas palavras da vítima, que o acusado e seu comparsa, mediante emprego de arma de fogo, a abordaram e subtraíram dinheiro em espécie, tendo inclusive disparado um tiro contra a mesma, lesionando-a gravemente, consoante laudo pericial anexo aos autos. Demais disso, despiciendo tal pleito, posto que o uso de arma de fogo, por si só, não qualifica o delito previsto no art. 157, §3º, 1ª parte, do CP, mas sim a lesão de natureza grave.

3. Impossível a incidência da circunstância atenuante da menoridade se à época dos fatos o apelante possuía 44 (quarenta e quatro) anos de idade, conforme documento constante dos autos.

4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão do quantum da reprimenda corporal imposta, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CP.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.04876099-41, 198.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Não havendo, portanto, que se falar em falta de provas para a condenação, uma vez que fartamente comprovada a consumação do fato típico descrito na exordial acusatória.

DOSIMETRIA
– Requer ainda o apelante que seja revista a dosimetria de sua pena e, para uma melhor análise do tópico, entendo necessário trazer à colação excerto da sentença no que concerne ao ponto, veja-se:

“
Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, motivo pelo qual CONDENO o acusado
ARTHUR FELIPE MONTEIRO ELIAS
nas penas do Art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, na medida em que restaram provadas em juízo a autoria e a materialidade do crime em exame;

Passo à individualização da pena com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade não ultrapassou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena.

O réu não registra antecedentes criminais, apesar de estar respondendo a outro processo neste Juízo (nº 0807439-57.2022.8.14.0401).

Sua conduta social reputo como neutra, por ausência de elementos para sua aferição.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, neutra.

As consequências do crime reputo como graves, tendo em vista que nem todos os bens foram recuperados.

O comportamento das vítimas em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do grau mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Reconheço a atenuante concernente à idade do acusado (art. 65, I, do Código Penal), menor de 21 anos à época dos fatos, motivo pelo qual reduzo a pena-base para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Não ocorrem agravantes.

Reconheço as causas de aumento prevista no Art. 157, §2º, Incisos II e V, do Código Penal Brasileiro (se há concurso de duas ou mais pessoas e se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade), razão pela qual aumento a pena em 2/5 (dois quintos), passando a dosá-la em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Reconheço as causas de aumento prevista no Art. 157, §2º-A, Inciso I, do Código Penal Brasileiro, (se a violência é exercida com o emprego de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

Portanto, torno concreta e definitiva a pena de
ARTHUR FELIPE MONTEIRO ELIAS em 10 (dez) anos e 06 (seis) mês de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
, devendo ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do Art. 33, §2º, a, do Código Penal. (...)”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado, ao realizar a dosimetria, considerou como desfavorável a circunstância relativa às consequência do crime em razão de parte dos bens subtraídos da vítima não terem sido restituídos, contudo, tal fato não justifica a desvaloração do vetor uma vez que a não recuperação do bem pela vítima, e o suporte do consequente prejuízo, é inerente ao crime de roubo, razão pela qual tal circunstância há que ser considerada neutra. Veja-se a jurisprudência a respeito:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BENS NÃO RECUPERADOS. PREJUÍZO INERENTE AO TIPO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA
. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. 1.
O prejuízo suportado pela vítima é inerente ao tipo penal do furto, não devendo, com fundamento na circunstância judicial relativa às consequências do crime, servir para a exasperação da pena-base
, exceto quando o valor for expressivo e extrapolar a normalidade do tipo. 2. Promove-se a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e agravante da multirreincidência. 3. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 00004104420188070006 DF 0000410-44.2018.8.07.0006, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/06/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 03/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, tenho por afastar a negativação do vetor relativo às consequências do crime, pois, além de a não restituição do bem ser inerente ao tipo penal em apreço, não apresentou o julgador singular fundamentação a justificar sua decisão, devendo tal negativação ser afastada e a pena base cominada no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase, reconheço, tal e qual o magistrado singular, a presença da atenuante da menor idade, pois ao tempo do fato o ora apelante era menor de 21 anos de idade, contudo, em tendo sido a pena base reduzida ao mínimo legal, aplico ao caso o que disposto na Súmula 231 do STJ, mantendo a pena no patamar anteriormente alcançado.

Presentes causas de aumento, como bem observado pelo sentenciante, razão pela qual adoto os mesmos percentuais por este aplicados, devendo a pena ser aumentada em 2/5, em razão do que disposto no art. 1
57, §2º, Incisos II e V, do Código Penal Brasileiro
, passando a pena a ser, neste momento, de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 14 dias-multa, que, em razão do que disposto no art. 157, §2º-A, Inciso I, do Código Penal Brasileiro
, deverá ser acrescida de 2/3, conforme determinado pelo sentenciante em obediência ao dispositivo legal, passando a pena, ao final, a ser de 09 anos e 4 meses de reclusão e 23 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

DAS CUSTAS
– Requer ainda o recurso que seja concedida ao apelante gratuidade processual, com consequente dispensa das custas e despesas processuais, ao que entendo não haver como ser dado provimento, pois n
o processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz
jus
a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e isenção das custas processuais.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA –
Em um último tópico, pleiteia o apelo redução do quantum cominado a título de pena de multa, ponto a que entendo não haver como ser dado provimento uma vez que ao se proceder a reanálise da dosimetria, com redução da pena base ao mínimo legal, a pena de multa restou igualmente reduzida, sendo seu aumento, das demais fases, proporcionais a conduta do apelante,
sendo seu valor igualmente mínimo, 1/30 do salário mínimo, e isto já em razão da situação econômica do réu, como se denota da sentença.

Vale ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória e
sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
(STJ, HC n. 853.604/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19.6.2007, DJe 6.8.2007)

Acerca da matéria já se manifestou demais Tribunais, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que a arma de fogo apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, devendo-se observar que não há dúvida sobre a ocorrência do delito,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 22 de maio

de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/05/2023